Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO DA PENA-BASE MANTIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita, visto que ele comprou o aparelho celular descrito na denúncia de uma pessoa desconhecida e sem qualquer documento do aparelho ou recibo da suposta compra.
3. Mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, não há falar em redução da pena-base para o mínimo legal.
4. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. Apesar de a pena ser inferior a quatro anos, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes e a conduta social, bem como o fato de o apelante ser multireincidente, autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.